Tribunal: STF
Processo: RE 83329
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-02-15
Data de publicação: 1977-02-15

Ementa:
VENDAS DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL - MANDADO DE
SEGURANÇA- MEIO EMPREGADO IMPROPRIO, DADA A ILIQUIDEZ DO  ALEGADO
DIREITO  DOSIMPETRANTES E EQUIVOCO NA INDICAÇÃO DO ÓRGÃO TIDO COMO
COATOR.        .         DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.